Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728902-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (REFIS-DF/2023). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que, determinou a suspensão da execução fiscal em razão do parcelamento do crédito tributário incluído no REFIS-DF/2023. O agravante sustenta que aderiu ao parcelamento em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que justificaria a extinção da execução fiscal e não apenas a sua suspensão. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) Saber se o parcelamento do crédito tributário constitui causa de extinção da execução fiscal quando anterior ao ajuizamento; (ii) Verificar se houve prova da homologação do parcelamento em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal. III. Razões de decidir: 3. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do débito, mas não implica automaticamente a extinção da execução fiscal. A extinção somente ocorre quando o parcelamento é formalmente homologado antes do ajuizamento da execução. 5. No caso concreto, a agravante não apresentou comprovação de homologação do parcelamento pela autoridade fiscal antes da propositura da ação. A ausência dessa prova inviabiliza a extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CTN, art. 151, VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 957244, Rel. Min. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/07/2016; TJDFT, Acórdão 1340812, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/05/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 151, incisos III e VI, do Código Tributário Nacional, pugnando pelo reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito no momento do ajuizamento da ação, tendo em vista a anterior adesão ao parcelamento instituído pelo Distrito Federal. Argumenta, ainda, que o pedido de compensação equipara-se ao recebimento de uma reclamação administrativa. Requer a extinção da execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 151, incisos III e VI, do Código Tributário Nacional, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 70740815): (...) Infere-se que no caso em exame, o agravante não logrou êxito em comprovar que parcelamento do crédito ocorreu antes o ajuizamento da execução fiscal. Segundo a documentação apresentada, a agravante pleiteou a inclusão do débito tributário exequendo no REFIS-DF/2023 (PA no 20231226-273025) em 26.12.2023 (ID. 61504202, pág. 48). Em seguimento, houve manifestação do Fisco em 12.01.2024, informando que o pedido estava em análise para eventual parcelamento (pág. 49). Ocorre que após essa manifestação, o agravante não colacionou aos autos nenhum comprovante de homologação do pedido de parcelamento expedido pela autoridade fiscal, o que inviabiliza aferir a data exata em que se iniciou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse contexto, não é possível dizer se o crédito tributário era inexigível no momento da propositura da execução fiscal, tornando inviável a extinção da execução fiscal neste momento. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X